Tribunal: STF
Processo: RE 1439968
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 30, p. 14):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO, EX-CELETISTA, ABSORVIDO PELO RJU. ABONO. 'ADIANTAMENTO DO PCCS'. NATUREZA SALARIAL RECONHECIDA EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. REAJUSTES DA RUBRICA. RELEXOS SOBRE O PERÍODO ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO FINAL DAS DIFERENÇAS. 



    A parte autora postula diferenças relativas a reajuste de abono ('adiantamento do PCCS'), que teve sua natureza salarial reconhecida pela Justiça do Trabalho, relativamente ao período em que trabalhava sob o regime celetista, anteriormente ao ingresso no regime estatutário. Os reflexos da lesão reconhecida pela justiça laboral - não aplicação dos reajustes devidos na parcela de natureza salarial - se estenderam pelo período estatutário. 



    A possibilidade de propor ação individual na justiça federal comum, postulando as diferenças relativas ao período sob o regime estatutário somente surgiu quando o juízo trabalhista, na execução da sentença, limitou a abrangência da reclamatória, determinando que as diferenças relativas ao período estatutário deveriam ser requeridas em ação própria, na justiça competente. Assim sendo, o termo inicial da prescrição deve ser a data do trânsito em julgado da execução trabalhista, ou seja, 09 de abril de 2013. Portanto, considerando aplicável a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32, não transcorridos cinco anos entre essa data e a data do ajuizamento da demanda, a prescrição resta afastada. 



    O abono 'adiantamento do PCCS' foi incorporado aos vencimentos dos servidores a partir de setembro de 1992, com a edição da Lei 8.460/92. Contudo, a instituição das novas tabelas de vencimentos por essa lei, em setembro de 1992, não pode resultar em redução dos vencimentos, relativamente ao que era devido no mês anterior, agosto de 1992 (remuneração, acrescida do abono, reajustado conforme decisão judicial), em face da garantia constitucional da irredutibilidade nominal dos vencimentos dos servidores. Assim, eventual parcela que venha a exceder o valor previsto nas novas tabelas deverá continuar sendo paga à parte autora, a título de vantagem pessoal, até que seja absorvida nos termos previstos nas Leis 11.355/2006 e 11.784/2008.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 34).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, II, XXXVI, XXXV, LIV, LV; 37, caput; 93, IX; 102, I, a e § 2°; 109; e 114 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, ao afastar a TR como índice de correção monetária e determinar a aplicação do IPCA-E, o Tribunal de origem usurpa a competência do STF (eDOC 37, pp. 4-5).



    Alega-se ainda que (eDOC 37, p. 10):



     (...) deve ser reformada a decisão para que a Justiça Federal passe ao exame do mérito da questão, de forma independente, sem se aprisionar aos limites da decisão proferida pela Justiça do Trabalho apreciando a matéria frente as normas da CLT e sob o viés de uma relação de emprego. 



    A aplicação dos reajustes sobre a parcela abono pecuniário no âmbito de uma relação de trabalho estatutário e frente ao que diz a Lei nº 8.460/1992 deve ser examinada de forma autônoma pela Justiça Federal a fim de observar os limites das competências constitucionais fixadas os arts. 109 e 114 da Carta Magna”.



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso (eDOC 43). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 1.023.750, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.09.2020 (Tema 951), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional sobre a possibilidade de a Justiça Federal adentrar ao mérito relativo ao direito do servidor público estatutário de receber diferenças reconhecidas, sob o regime celetista, pela Justiça do Trabalho antes da instituição do regime jurídico único na Administração Federal, cuja ementa restou assim redigida:



    VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE. Servidores que tiveram relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, modificada considerado regime jurídico único, têm direito à diferença remuneratória decorrente do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS. (RE 1023750, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,DJe 17-09-2020).



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente